Tribunal: TJMT
Processo: 1025628-96.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025628-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDA NUNES DE FREITAS - CPF: 054.071.341-44 (APELANTE), LUIZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.151-35 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PROVENIENTE DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM NOME DA AUTORA CUJA TRANSFERÊNCIA NÃO FOI SOLICITADA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE A AUTORA E ATUAL INQUILINA EM QUE ESTA ASSUME A DÍVIDA E SE COMPROMETE A PAGAR DIRETAMENTE À APELANTE O MONTANTE DEVIDO – DOCUMENTO QUE PRUDUZ EFEITOS ENTRE AS PARTES E NÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA QUE SEQUER PARTICIPOU DE SUA ELABORAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL INOCORRENTE.

Constatando-se que embora a Apelante tenha se mudado do imóvel onde se encontra a Unidade Consumidora
6/2894368-6 esta continuou em seu nome gerando débito e não havendo comprovação de que tenha requerido, formalmente, junto a Concessionária a transferência da referida Unidade para o nome do atual morador, não há falar em falha na prestação do serviço

e cobrança indevida das faturas geradas em nome da Autora.

O Contrato de confissão de dívida firmado entre a Autora e a atual moradora do imóvel por meio do qual esta assume o débito e se compromete a pagar de forma parcelada diretamente à autora, mediante depósitos em sua conta, não produz efeitos em face da Concessionária quanto ao direito ao recebimento do débito em face da Apelante, já que esta figura como titular da Unidade Consumidora em questão.

Demonstrado que a Concessionaria atua no exercício regular de direito ao buscar o recebimento do débito em questão, não há falar em indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1025628-96-2022

APELANTE:
FERNANDA NUNES DE FREITAS

APELADO:
ENERGISA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Fernanda Nunes de Freitas
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou

improcedente a Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões Recursais a Apelante sustenta que ajuizou a presente demanda em face da Apelada em razão de inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes
(SPC/SERASA), decorrente de dívida de consumo de energia elétrica gerada por terceiro que residia no imóvel anteriormente ocupado pela Apelante.

Afirma que demonstrou por meio de
Termo de Confissão de Dívida assinado pela verdadeira devedora e os contratos de locação, que não era responsável pela dívida em questão, uma vez que já havia se mudado do imóvel antes da ocorrência da suposta inadimplência
.

Alega que o Juízo
a quo
fundamenta a sentença no sentido de que a Apelante não teria demonstrado que solicitou a transferência da titularidade deixando de verificar

prova documental juntada aos Autos que comprova a tentativa de solucionar administrativamente o problema,

bem como a recusa da Apelada de fazer a transferência da titularidade mesmo
após a devedora confessar a dívida e se identificar como a atual ocupante do imóvel.

Assevera ter comprovado que buscou a regularização da situação solicitando a transferência da conta de energia para o nome da atual ocupante do imóvel, visando evitar cobrança em seu nome, sendo que a Apelada se recusou injustificadamente, a realizar referida transferência mantendo a cobrança de débito que não pertence à Apelante.

Sustenta que a cobrança deve recair apenas sobre a usuária do serviço, tendo em vista que a obrigação é
propter personam
e não
propter rem
,
não podendo recair a responsabilidade pela dívida sobre a Apelante mas sim sobre a atual usuária do serviço que se beneficia do mesmo.

Verbera que
competia à Apelada, em atenção ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, provar que a Apelante era devedora do montante cobrado, o que não foi feito, acrescentando que a decisão recorrida, ao não reconhecer a inversão do ônus da prova,
impôs à Apelante um encargo desproporcional, em contrariedade à legislação consumerista
.

Assinala que é devido o dano moral pleiteado,

acrescentando que houve a indevida negativação do seu nome e que
a negativa de transferência de titularidade, quando comprovada a responsabilidade de terceiro pelo débito
,
configura ato ilícito
passível de reparação por dano moral.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença
para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e condenação da Apelada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais.

Nas contrarrazões
a Apelada alega que a Apelante ajuizou a demanda sustentando que não reconhece o débito questionado, bem como busca indenização por danos morais.

Assevera que em momento algum a Apelante se exime da responsabilidade de realizar o adimplemento da dívida junto à energisa e, tampouco, traz a obrigação de alteração da unidade consumidora, uma vez que o contrato juntado aos autos pela Autora concernente a Confissão de Dívida demonstra que a parte autora/Apelante
é quem honrará com o débito junto à energisa e será reembolsada pela senhora Rachel podendo comunicar ao SPC e SERASA em caso de inadimplemento.

Afirma que
, ainda, que embora a parte Autora tenha sustentado não mais residir no imóvel, porém, as faturas de energia pendentes são resultado do consumo de energia na Unidade Consumidora em questão, ou seja, uma vez utilizado o serviço prestado pela Concessionaria de Energia, ora recorrida, em contrapartida o consumidor tem o dever e obrigação de remunerar a empresa pelos serviços prestados.

Assevera que a Resolução Normativa n° 414, de 2010, da ANEL, responsável por regular o Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para Consumidores Titulares de Unidades Consumidoras do Grupo B, indica na Cláusula Terceira, item 6, anexo IV, que
o consumidor tem a obrigação de manter os dados cadastrais da unidade consumidora e, em caso de mudança, solicitar a alteração da titularidade ou encerramento da relação contratual.

Sustenta que a parte Autora figurava como titular da Unidade Consumidora em questão quando houve a cobrança dos débitos

em aberto

e, em razão da ausência de pagamento houve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplente,
não havendo que responsabilizar a Apelada por danos morais, visto que a Autora/Apelante não efetuou o pagamento de faturas que eram de sua responsabilidade.

Assevera que além de inexistir irregularidade no ato praticado pela Apelada, não há demonstração de dano moral sofrido pela Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial na qual, a autora sustenta a inexigibilidade do débito oriundo de fatura de energia elétrica referente a Unidade Consumidora
nº
6/2894368-6,
argumentando que não reside mais no referido imóvel,

sendo que o débito deve ser imputado à atual moradora do imóvel.

A Apelante sustenta na peça inicial que em meados de 2020
, residiu no imóvel situado na Av. Dom Bosco, nº 276, bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá-MT, o qual é identificado pela Unidade Consumidora nº
6/2894368-6, cujo imóvel havia sido alugado para a Apelante, porém, em
26 de novembro de 2020, autora se mudou do imóvel como comprova nos Autos, no entanto, tomou conhecimento que a atual inquilina senhora
Rachel Teixeira Quintaes Caccse não havia solicitado a transferência da Unidade Consumidora e que havia
uma dívida no valor de R$ 19.070,19 (dezenove mil e setenta reais e dezenove centavos) oriundos de uma recuperação de consumo não devida pela Apelante.

Afirma que mesmo apresentando documentação e, inclusive,
o Termo de Confissão de Dívida firmado com a senhora
Rachel Teixeira Quintaes Caccse
,

não
obteve êxito em que a Apelada realizasse a transferência da dívida para o nome desta inquilina
que é a atual beneficiária do serviço e responsável pelo débito em questão.

Pretende, assim, o reconhecimento da inexistência do débito e condenação da Apelada ao pagamento por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida de seu nome.

No caso em análise, cumpre verificar acerca da legalidade da cobrança concernente ao montante de
R$ 19.070,19 (dezenove mil e setenta reais e dezenove centavos), além da existência de danos morais pelas razões suscitadas pela Apelante.

Pelo que se verifica da análise dos Autos, a Apelante residia no imóvel em questão onde funciona a Unidade Consumidora n.
6/2894368-6, cujo imóvel havia sido alugado para a Apelante, no entanto, mudou-se em
26 de novembro de 2020, encontrando-se no imóvel a senhora

Rachel Teixeira Quintaes Caccse,

como inquilina.

Ocorre que ao que se constata a Apelante quando mudou-se do referido imóvel (novembro/2020), a Unidade Consumidora continuou em seu nome gerando o débito em questão tanto que em 20/10/2021 reclamou junto ao Procon Municipal ID 267352342).

Constata-se, ainda, que a Apelante

firmou com a atual inquilina um Termo de Confissão de Dívida conforme documento ID 267352340
, cujo documento foi firmado
entre a Apelante e a senhora
senhora

Rachel Teixeira Quintaes Caccse em
17/06/2022.

No referido documento a senhora Rachel Teixeira Quintaes Caccse reconhece ser a devedora do montante correspondente a R$ 19.070,19 (dezenove mil setenta reais e dezenove centavos),
comprometendo-se a pagar referido montante parceladamente mediante depósitos realizados diretamente na conta da Autora Fernanda Nunes de Freitas Agencia 0001 Conta 63748397-7 Banco 0260 Pix 05407134144.

Por meio desse documento a senhora Rachel Teixeira Quintaes Caccse confessa ser a devedora do referido montante
e que dessa forma pagará à Autora
de forma que pelo que se constata,

referido contrato produz efeitos apenas entre essas partes e não junto à Energisa,
ou seja, o débito continuou junto à Energisa em nome da Apelante, valendo ressaltar que referido documento firmado entre as partes não afasta o direito de a Concessionária buscar o recebimento do débito que se encontra em nome da Autora.

Isto porque esta figura como a titular da Unidade Consumidora, já que não buscou providenciar a transferência da Unidade Consumidora para o nome da atual inquilina
,

ademais, o Contrato de Confissão de Dívida firmado entre particulares por meio do qual a devedora assume o débito perante a Apelante não exclui a obrigação desta de fazer a quitação do débito junto à Concessionária de Energia conforme já mencionado,
mesmo porque pelo que se vê o pagamento seria realizado diretamente à Apelante e não à empresa Concessionária que sequer participou da elaboração do referido documento.

Assim, a inscrição do nome da Apelante em cadastro de dados negativos

em 27/09/2021,

em razão de débito inadimplido pela Apelante junto à Concessionária de Energia Elétrica, ocorreu antes mesmo da realização do Contrato Confissão de Dívida firmado

em 12/05/2022 (ID 267352340), entre a Apelante e a atual inquilina do imóvel senhora Rachel Teixeira Quintaes Caccse.

Neste contexto, não há falar em irregularidade da cobrança, visto que a Apelante não comprova que teria solicitado, anteriormente, a transferência da unidade consumidora figurando como titular da Unidade Consumidora,

não
havendo falar em ilegalidade quanto a inscrição de seu nome por débito inadimplido, já que a Concessionária atuou no exercício regular de direito.

No mais, apesar dos argumentos sustentados pela Apelante não resta caracterizado dano moral indenizável diante da ausência de ilicitude na conduta da Apelada, sendo que conforme bem fundamenta o Juízo a quo “
Desta feita, não tendo comprovado que procedeu com o requerimento de transferência da titularidade para o nome da inquilina no período que compreende as datas das faturas devidas, tenho que a improcedência é a medida que se impõe”.

Com efeito, a Apelante não comprovou ter solicitado a transferência da Unidade Consumidora em questão, ônus que lhe cabe, já que apesar da responsabilidade da Concessionária ser objetiva, porém, tal situação não exime o consumidor de fazer prova, ainda que mínima, dos fatos sustentados, sendo que no caso, a Concessionária manteve a cobrança em nome da Apelante diante da ausência formal de transferência da titularidade ou desligamento da Unidade Consumidora, apesar de a Apelante não residir mais no imóvel.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO SOLICITADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Welliton da Silva Infantino contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., referentes a cobranças de faturas de energia elétrica entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020, sob a alegação de que o recorrente não mais residia no imóvel desde dezembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças de faturas de energia elétrica entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020 são indevidas, em razão da alegada desocupação do imóvel; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço da concessionária, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da efetiva desocupação do imóvel e da solicitação de encerramento da relação contratual cabe ao consumidor, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

A relação jurídica entre as partes decorre de obrigação pessoal (propter personam), de modo que a responsabilidade pelo pagamento das faturas recai sobre o titular do contrato, independentemente de ocupação do imóvel.

A concessionária de energia não comete ato ilícito ao manter a cobrança em nome do titular do contrato, quando não há pedido formal de transferência de titularidade ou desligamento da unidade consumidora.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor da necessidade de apresentar indícios mínimos da veracidade de suas alegações.

A ausência de comprovação de pedido de desligamento ou transferência da unidade consumidora inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica incumbe ao titular do contrato, salvo prova inequívoca de comunicação formal de encerramento ou transferência da titularidade da unidade consumidora
.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

A concessionária de energia não comete ato ilícito ao realizar cobranças em nome do titular do contrato na ausência de solicitação formal de encerramento do vínculo contratual.
(N.U 1001915-49.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Dessa forma, não há como concluir que tenha corrido conduta ilícita da Apelada ou falha na prestação do serviço, visto que
não se desincumbindo a Recorrente em comprovar a solicitação de cancelamento da unidade de consumo não há que se falar em negativação indevida de seu nome.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025